Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE FEDERATIVO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE No 1.140.005/RJ (TEMA 1.002). DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/15, constatada divergência entre o acórdão combatido e a orientação firmada por Tribunal Superior em recurso paradigma, necessário o reexame do feito pelo órgão julgador local.
2. A existência de sucumbência do Distrito Federal na presente demanda, na qual a Autora é representada pela Defensoria Pública do DF, impõe a observância do precedente vinculante recentemente firmado pelo e. STF, no julgamento do Tema no 1.002 da Repercussão Geral, com fixação de tese no sentido de que: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
3. Apelação conhecida e provida.